Tribunal: TCU
Processo: 047.645/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2558/2021-TCU-Plenário Considerando tratar-se de embargos de declaração opostos pela empresa Chibatão Navegação e Comércio Ltda. contra o Acórdão 1857/2021-TCU-Plenário , por meio do qual foi conhecida e julgada improcedente denúncia sobre possíveis irregularidades relacionadas à cessão de uso de águas públicas da União com vistas à implantação de instalações portuárias no Amazonas; Considerando que a empresa Chibatão Navegação e Comércio Ltda. foi conhecida nos autos como amicus curiae (peça 62); Considerando que cabe ao relator estabelecer os poderes do amicus curiae no processo; Considerando que, no rol de poderes concedidos à empresa Chibatão Navegação e Comércio Ltda. (peça 62), não constou a possibilidade de recorrer contra decisão proferida nos autos; Considerando a ilegitimidade da embargante; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, c/c art. 143, inciso V, alínea "f", do Regimento Interno, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em não conhecer dos embargos de declaração, e em remeter cópia deste acórdão à embargante. 1. Processo TC- Processo 047.645/2020-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Apensos: Processo 000.049/2021-2 (SOLICITAÇÃO) 1.2. Recorrente: Chibatão Navegação e Comércio Ltda. (84.098.383/0006-87). 1.3. Unidades jurisdicionadas: Agência Nacional de Transportes Aquaviários; Ministério da Infraestrutura; Secretaria do Patrimônio da União. 1.4. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro Bruno Dantas 1.7. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Administração do Estado (SecexAdministração). 1.8. Representação legal: Tathiane Vieira Viggiano Fernandes (27.154/OAB-DF) e outros, representando Super Terminais Comércio e Indústria Ltda.; Rodrigo de Bittencourt Mudrovitsch (26.966/OAB-DF) e outros, representando Chibatão Navegação e Comércio Ltda. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.